Tribunal: TJBA
Processo: 8062395-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062395-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: ROGERIA PITA BASTOS

Advogado(s)
:
IAN LINS DE CERQUEIRA DAMASCENO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Agiplan S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Rogéria Pita Bastos, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de descontos em benefício previdenciário, relativos a suposto contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da multa cominatória fixada, especialmente quanto à sua periodicidade e proporcionalidade, diante da natureza da obrigação de suspender descontos mensais em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir:Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, evidenciados pela probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação válida, cujo ônus probatório incumbe à instituição financeira, e pelo perigo de dano decorrente de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, em observância ao art. 300 do CPC e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nos termos dos arts. 536, §1º, e 537 do CPC, a multa cominatória constitui medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser suficiente e compatível com a obrigação imposta, podendo o magistrado modificar seu valor ou periodicidade quando excessiva ou inadequada. Considerando que a obrigação consiste na suspensão de descontos de natureza mensal, revela-se desproporcional a fixação de multa com incidência diária, uma vez que o eventual descumprimento ocorre em momento único a cada competência mensal. A adequação da periodicidade para incidência mensal harmoniza a medida com a natureza da obrigação e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A multa cominatória deve guardar correspondência com a natureza da obrigação imposta, podendo ter sua periodicidade ajustada para assegurar proporcionalidade. Em obrigação consistente na suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário, a incidência da astreinte deve ocorrer de forma mensal, por evento de descumprimento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062395-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO AGIPLAN S.A. e como agravado ROGERIA PITA BASTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator